Tribunal: STF
Processo: HC 197825
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    A impetração é inviável, no entanto. Isso porque o pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado no HC 194.500/SP, de minha relatoria, impetrado em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Embora o impetrante seja diverso, a decisão atacada é a mesma.
    Como se sabe, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: HC 117.304/SP, HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, todos de minha relatoria; HC 102.597/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, ambos de relatoria do Ministro Carlos Velloso.
    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator